Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena quando comprovado pelas declarações das vítimas que os réus utilizaram uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
4. Recurso conhecido e improvido.